Tribunal: TCU
Processo: 024.322/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900372025, modalidade Pregão e Uasg 225001 (Objeto: Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final, em aterro sanitário licenciado pela CETESB, de resíduos provenientes das áreas de operação, comercialização de produtos, circulação, escritórios, sanitários e banheiros públicos situados dentro do Entreposto de Bauru (CEBAU), de propriedade da CEAGESP.)

Inteiro teor:
Acórdão 261/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90037/2025, sob a responsabilidade da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos provenientes do Entreposto de Bauru. Considerando que as supostas irregularidades foram afastadas após a análise técnica, tendo em vista que a CEAGESP promoveu a correção do edital quanto à exigência de reconhecimento de firma e à divergência na descrição das caçambas (metálicas x plásticas), bem como apresentou justificativas suficientes para os demais pontos impugnados (regime tributário, modelo de remuneração, vistoria técnica e alocação de riscos); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e no art. 43 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III; 169, inciso II; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno; e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado, ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão; c) encaminhar cópia do presente Acórdão à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e d) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 024.322/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ceagesp - Companhia de Entrepostos e Armazens Gerais de Sao Paulo. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.